Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-08.2023.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008276-08.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDNO DE PASCOA PEIXOTO - CPF: 810.256.101-72 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Ação de concessão de auxílio-acidente. Amputação parcial de polegar. Ausência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial conclusivo. Distinção do tema 416/STJ. Nova perícia indeferida. Isenção de custas e honorários. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu amputação parcial do polegar direito em acidente de trabalho, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, com condenação em custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sequela decorrente do acidente implica redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; e (ii) saber se há necessidade de realização de nova perícia médica diante da alegada inconsistência do laudo produzido.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a comprovação cumulativa da redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada, não sendo suficiente a mera existência de lesão anatômica.

4. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, reconheceu a existência de sequela funcional no polegar, mas concluiu, de forma técnica e fundamentada, pela ausência de repercussão na capacidade laboral do segurado, evidenciando adaptação funcional adequada ao exercício da atividade de calceteiro.

5. Inexiste contradição no laudo, pois a constatação de limitação anatômica não se confunde com redução da aptidão para o trabalho habitual, requisito indispensável à concessão do benefício.

6. O Tema 416/STJ não se aplica ao caso, pois pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, circunstância não verificada nos autos, o que autoriza o distinguishing.

7. A prova pericial mostra-se suficiente e esclarecedora, inexistindo elementos técnicos aptos a infirmar suas conclusões, sendo indevida a realização de nova perícia, nos termos dos arts. 370 e 480 do CPC.

8. Em ações acidentárias, incide a regra especial do art. 129, p.u., da Lei 8.213/1991, que assegura a isenção integral de custas e honorários ao segurado, afastando a condenação sucumbencial imposta na sentença.

IV. Dispositivo.

9. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, art. 86 e art. 129, p.u.; CPC, arts. 370, 479 e 480; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; STJ, Súmula nº 110; TJMT, AP nº 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de concessão de benefício acidentário n. 1008276-08.2023.8.11.0004, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelante/autora narrou que, em 20.10.2018, sofreu acidente de trabalho enquanto manuseava máquina cortadora de pedras, o que lhe causou a amputação traumática parcial da falange distal do polegar direito.

Sustenta que, após a cessação do auxílio-doença acidentário (espécie 91) em 31.12.2018, ficou com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o labor habitual de calceteiro, exigindo maior esforço físico. Requereu a concessão de auxílio-acidente a partir de 1.1.2019.

Na contestação, a autarquia previdenciária defendeu a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. Argumentou que não há incapacidade ou diminuição funcional decorrente da sequela e se amparou nas avaliações administrativas e na perícia judicial que atestaram a capacidade plena do autor.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral. O Juízo fundamentou que, a despeito da evidente amputação de parte do dedo, o laudo pericial atestou a capacidade plena para o trabalho, inexistindo redução da capacidade laborativa habitual. Condenou o apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (Id 351895363).

Nas razões recursais, o apelante argumenta, em caráter subsidiário, a necessidade de retorno dos autos à origem para realização de nova avaliação por médico especialista em ortopedia e traumatologia, ante a alegada inconsistência técnica da prova produzida.

No mérito, o apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois o perito reconheceu expressamente a redução da força e da função de preensão do membro afetado (quesitos n. 5 e 8), mas concluiu, sem fundamentação científica, pela ausência de repercussão laborativa. Aduz que o ofício de calceteiro demanda força de preensão manual para o assentamento de pedras irregulares e manuseio de ferramentas pesadas, o que evidencia a limitação funcional.

Pontua a aplicabilidade do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão seja mínima, não importando o nível do dano. Invoca, por fim, o princípio de que, havendo dúvida razoável na interpretação de normas ou na análise de provas, a decisão deve favorecer a parte mais frágil e vulnerável.

Assim, postulou pelo provimento do recurso para determinar a implantação do auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício ou, subsidiariamente, a determinação de nova perícia médica (Id 351895365).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo legal, não apresentando contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id 351895369).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse público que justificasse sua manifestação nos autos (id. 352830855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O benefício de auxílio-acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão do benefício exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação das lesões; (iv) nexo causal; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso em apreço, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas.

O apelante sofreu amputação parcial da falange distal do polegar direito, dominante.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial (Id 351895357) judicial foi conclusivo em sentido contrário à pretensão autoral. O perito, ao descrever o quadro, pontuou:

3. Pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente de trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual calceteiro?

Resposta: Não constatado.

4. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado?

Resposta: Não constatado.

E, em resposta ao quesito específico sobre a redução da capacidade, o perito respondeu:

6. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, a mesmo terá maior dificuldade para sensibilidade no coto de amputação, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e de mobilidade, dificuldade para levantar carga, manusear estruturas, sacos de matéria-prima, ou outros instrumentos de trabalho, com a mão afetada?

Resposta: Não constatado.

7. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia à época do acidente calceteiro o mesmo terá que despender maior esforço físico (compensando com a força dos dedos não afetados) ou mental (certo nível de adaptação), para o desempenho da mesma atividade calceteiro?

Resposta: Não constatado.

8. Pode o Sr. Perito informar com absoluta certeza se a perda anatômica/funcional da parte autora não lhe implicou, de forma alguma redução na capacidade funcional de sua mão ou de seus dedos? Resposta: Constata redução funcional do polegar direito. 9. Caso informe o Sr. Perito que não houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos científicos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema.

Resposta: Constata perda funcional do polegar direito, mas sem repercussão na capacidade laborativa.

9. Caso informe o Sr. Perito que não houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos científicos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema.

Resposta: Constata perda funcional do polegar direito, mas sem repercussão na capacidade laborativa.

Ao contrário do que alega o apelante, não há contradição, mas sim uma análise técnica que concluiu pela capacidade de adaptação do segurado, de modo que a sequela, embora existente e permanente, não se traduziu em um prejuízo funcional relevante a ponto de exigir maior esforço ou diminuir sua eficiência no trabalho.

É cediço que a existência de uma lesão ou sequela anatômica não se confunde, necessariamente, com a redução da capacidade laborativa para fins de auxílio-acidente. O que a lei exige é a repercussão funcional da lesão na atividade profissional específica do segurado.

No caso, o perito analisou a biomecânica da função do apelante e concluiu que a limitação não interfere na execução das tarefas.

Quanto à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o devido
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto.

A tese fixada pelo STJ estabelece que:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O referido precedente pressupõe que haja redução da capacidade, ainda que em grau mínimo ou leve. No caso dos autos, porém, o laudo pericial foi claro ao afirmar que há redução funcional, porém sem repercussão laboral suficiente.

O perito não atestou uma limitação. Portanto, não se trata de negar o benefício por ser a lesão mínima, mas sim pela ausência do requisito basilar da interferência na capacidade laboral, o que afasta a aplicação do precedente invocado.

A propósito, cito jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido. (TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O juiz não está restrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, nas ações acidentárias, a prova técnica assume relevância primordial. Inexistindo nos autos pareceres de assistentes técnicos ou documentos médicos contemporâneos capazes de infirmar a conclusão de que a função de calceteiro não é impactada pela sequela no polegar, deve prevalecer a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais cumulativos previstos no art. 86 da Lei n. 8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A parte apelante formulou pedido subsidiário para que os autos retornem à origem a fim de que seja realizada uma nova perícia médica, preferencialmente por médico especialista em ortopedia ou traumatologia. Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

O ordenamento processual civil brasileiro consagra o sistema do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário das provas, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dicção do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A realização de nova perícia apenas se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 480 do mesmo diploma legal.

Conforme documentado nos autos, o laudo pericial elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan apresenta-se claro, coeso e devidamente fundamentado.

O perito realizou anamnese detalhada, exame físico acurado e respondeu de forma objetiva a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes. A mera irresignação da parte com a conclusão do laudo pericial, desacompanhada de elementos técnicos robustos que evidenciem erro grosseiro ou contradição insanável, não constitui fundamento jurídico apto a autorizar a repetição do ato probatório.

Portanto, considerando que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, rejeito o pedido de realização de nova perícia.

O Juízo de primeiro grau condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%, determinando a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Ocorre que a presente demanda é tipicamente uma ação acidentária, atraindo a aplicação da regra especial contida na Lei n. 8.213/91. O art. 129, parágrafo único, do referido diploma legal, prevê a isenção total e absoluta de custas e verbas de sucumbência para o segurado nestas ações:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

(...)

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica, estando a matéria, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 110), consagrando que o segurado é isento do pagamento de custas e honorários em ações acidentárias, independentemente do resultado da demanda ou de sua condição econômica. A regra previdenciária especial afasta a regra geral de mera suspensão de exigibilidade do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença deve ser reformada de ofício, apenas para afastar por completo a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo-se a isenção legal absoluta prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

Por consequência lógica, deixo de aplicar a majoração de honorários em fase recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação originária em honorários deixou de existir por força da referida isenção legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Contudo, de ofício, reformo a sentença de primeiro grau unicamente para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, restando inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC. No mais, mantenho a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026